Tribunal: TJMT
Processo: 1007035-06.2024.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007035-06.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUELI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 572.276.401-91 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INCAPACIDADE TEMPORÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Sueli Ferreira de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada em face de Generali Brasil Seguros S.A., visando ao recebimento de indenização decorrente de invalidez permanente por acidente, prevista em apólice de seguro de vida em grupo. A sentença rejeitou o pedido por ausência de comprovação do sinistro coberto, com base em perícia médica que constatou apenas incapacidade temporária, sem consolidação de quadro de invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a ocorrência de invalidez permanente por acidente, conforme exigido para configuração do sinistro coberto pela apólice; e (ii) estabelecer se o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito ou suspenso até a consolidação do quadro clínico e realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do sinistro securitário exige a demonstração de invalidez permanente por acidente, nos termos da apólice contratada, não sendo suficiente a existência de incapacidade temporária.

4. O laudo pericial aponta que a autora apresenta lombociatalgia decorrente de patologia degenerativa, com incapacidade total e temporária, e indica necessidade de acompanhamento médico, mas não confirma invalidez permanente.

5. A possibilidade futura de consolidação da incapacidade não justifica a condenação ao pagamento da indenização securitária, pois o sinistro não se caracteriza por mera expectativa ou hipótese incerta.

6. A suspensão do processo ou a realização de nova perícia com base em evento futuro e incerto (consolidação do quadro clínico) não encontra respaldo legal e implicaria indevida postergação da prestação jurisdicional.

7. A improcedência do pedido está amparada na ausência de comprovação do risco coberto, em consonância com as cláusulas contratuais e a prova pericial produzida, não havendo violação ao direito de ação ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A invalidez permanente por acidente, como condição para pagamento de indenização securitária, deve estar comprovada por laudo pericial conclusivo, não sendo suficiente a existência de incapacidade temporária.

2. A suspensão do processo ou a realização de nova perícia com base em expectativa de agravamento do quadro clínico não se impõe, diante da ausência de previsão legal e da inexistência atual de sinistro coberto.

3. A improcedência do pedido é medida que se impõe quando não caracterizado o risco coberto pela apólice, mesmo que o tratamento médico da parte autora ainda esteja em curso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SUELI FERREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida na “Ação de cobrança de indenização securitária” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
, que tramita perante a 5a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

288629890 - ID de origem 187830512),

julgou improcedente os pedidos iniciais.
Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante em suas razões
(ID. 288629893 - ID de origem 192270342) sustenta que a sentença foi precipitada, pois não ficou comprovada a ausência de invalidez permanente, mas sim que o tratamento médico ainda está em andamento. O laudo pericial apontou lesões no membro inferior e redução de força motora, indicando que a invalidez somente poderia ser avaliada após acompanhamento clínico.

Alega que, mesmo tendo requerido a suspensão do processo ou sua extinção sem resolução de mérito, o juízo preferiu julgar o mérito, impedindo eventual nova ação caso se confirme a invalidez permanente. Tal decisão, segundo a recorrente, fere o direito de acesso à justiça e causa prejuízo irreparável.

Defende que há precedentes autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI do CPC, quando não há lesão consolidada. Cita jurisprudência do TJMT e TJMS, segundo a qual o tratamento em curso e a ausência de laudo definitivo afastam o interesse de agir.

Afirma que o juiz deveria ter convertido o feito em diligência para nova perícia após o término do tratamento ou extinguido sem mérito. O julgamento com resolução definitiva em momento de incerteza clínica compromete o direito à ampla defesa e gera coisa julgada indevida.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito com base no art. 485, VI do CPC. Subsidiariamente, requer a remessa dos autos à origem para suspensão até o fim do tratamento médico e realização de nova perícia. Pede também o prequestionamento do referido artigo.

Contrarrazões sob ID. 288629896 - ID de origem 194802169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por Sueli Ferreira de Souza em face de Generali Brasil Seguros S.A.

A parte autora afirmou ter sido contratada pela Marfrig Alimentos S/A em 01/07/2020, aderindo ao seguro de vida em grupo mantido com a seguradora requerida, e que, durante o vínculo, desenvolveu doenças ocupacionais incapacitantes, motivo pelo qual requereu o pagamento de indenização por invalidez permanente. Em contestação, a requerida alegou que o pagamento está condicionado à comprovação do risco coberto.

Além disso, após a citação, apresentação de defesa, houve a realização de perícia no decurso da lide, o laudo pericial indicou que a parte autora, com 48 anos, apresenta lombociatalgia à esquerda decorrente de alterações degenerativas na coluna lombar, com hérnia de disco associada à atividade exercida como faxineira em frigorífico.

A perícia concluiu pela existência de incapacidade total e temporária para o trabalho, apontando limitação funcional atual e recomendando avaliação especializada para possível cirurgia. Destacou-se que, embora a patologia seja degenerativa, não é possível afirmar, até o momento, a existência de sequelas permanentes.

O magistrado de 1o grau, com base no art. 757 do Código Civil, concluiu-se que, embora a apólice previsse cobertura de R$ 54.046,08 para invalidez permanente por acidente, o laudo pericial afastou a existência de invalidez com caráter permanente e acidentário. Assim, diante da ausência de comprovação do sinistro coberto, o pedido foi julgado improcedente.

Irresignada, a parte autora apelou, alegando que a sentença foi precipitada, pois a invalidez permanente ainda não pode ser confirmada, estando o tratamento em curso. Defendeu a extinção sem julgamento do mérito, ou a realização de nova perícia após o tratamento, para evitar prejuízo e formação indevida da coisa julgada.

Nesse panorama, o recurso de apelação em análise foi interposto na presente ação de cobrança securitária, na qual a parte autora pleiteia o pagamento de indenização por invalidez permanente com fundamento em apólice de seguro de vida em grupo firmada entre a empregadora e a seguradora demandada.

A controvérsia principal gira em torno da caracterização da invalidez como permanente e da existência de cobertura contratual para a hipótese apresentada nos autos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o laudo pericial não confirmou a ocorrência de invalidez permanente decorrente de acidente, requisito essencial à caracterização do sinistro coberto.

Inconformada, a parte autora sustenta que a decisão foi prematura, uma vez que o tratamento médico ainda está em andamento, e que deveria ter sido determinada a realização de nova perícia ou, ao menos, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a perícia constatou que a parte autora apresenta incapacidade total, porém temporária, não havendo, até o momento, diagnóstico de invalidez permanente. Foi destacada a necessidade de acompanhamento médico e possível cirurgia, o que demonstra que o quadro clínico ainda não está consolidado.

Considerando que a apólice contratada prevê cobertura apenas para invalidez permanente por acidente, não há amparo contratual para o pagamento da indenização. As cláusulas são claras nesse sentido, e a possibilidade futura de permanência da incapacidade não autoriza a reforma da sentença, diante da ausência atual do sinistro coberto.

A jurisprudência nacional trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DE COBRANÇA”. SEGURO DE VIDA COLETIVO. DOENÇA DEGENERATIVA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA. 1. AUTOR ACOMETIDO DE DOENÇA DEGENERATIVA, COXARTROSE, NECESSITANDO DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PELO PERÍODO DE 120 DIAS. PONTO INCONTROVERSO NESTA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA, PORÉM, DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA QUE CONSTA, NO QUE TANGE À COBERTURA PARA ‘DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – DIT’, COMO RISCO EXCLUÍDO NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA CLÁUSULA RESTRITIVA QUE COMPETIA À ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO NO TEMA 1.112. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 2. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. 3. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR, RAC n.o 00306836920188160001, 10a Câmara Cível, Relatora Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, j. 14.08.2023)

Este sodalício corrobora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - NÃO DEMONSTRADAS - RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DO REQUERENTE, ORA SEGUNDO APELANTE – PREJUDICADO. 1. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, notadamente através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo (ids. 20439531 e 20439532), restou claramente demonstrado que a suposta a lesão de “hérnia de disco em L5-S1”, não está relacionada à ocorrência de qualquer acidente sofrido pelo requerente, ora apelado. 2. Tratando-se de lesão oriunda dos esforços físicos efetuados no exercício da carreira militar e não de um “acidente pessoal”, a teor do disposto do item 5.2.2. do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 20439491 – pág. 6) e do artigo 11 da Circular Susep de n.o 302, datado de 19.09.2005, não há que se falar no recebimento do seguro pleiteado na inicial, de modo que a ação deve ser julgada improcedente. 3. Tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o requerente, ora apelado, não demonstrou a condição de Invalidez Permanente por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença é indevida a indenização securitária pretendida”. (TJ-MT 00352471420158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022).

Rejeita-se, igualmente, o pedido de suspensão do processo até a conclusão do tratamento ou eventual estabilização do quadro clínico, bem como a realização de nova perícia, uma vez que não há previsão legal para a postergação indefinida da prestação jurisdicional com base em hipótese futura e incerta. A perícia já realizada foi suficiente e conclusiva ao apontar a inexistência de invalidez permanente, requisito essencial para a caracterização do sinistro coberto.

Diante do conjunto probatório e da clareza das cláusulas contratuais, conclui-se que não há cobertura securitária a ser reconhecida, uma vez que a incapacidade apresentada é temporária e não atende ao requisito exigido pela apólice. Assim, inexistindo sinistro nos termos pactuados, deve ser mantida a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025